Tribunal: TJDFT
Processo: 0720860-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. OCUPAÇÃO GRATUITA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INSENÇÃO DE PRESTAR CONTAS SOBRE O BEM. DESCABIMENTO.
1. É cabível o reconhecimento da ocupação gratuita do imóvel cedido pela interditada, espontaneamente, quando ainda dotada de total discernimento, a uma de suas filhas, com concordância das irmãs curadoras. Todavia, o dever de prestar contas decorre do art. 84, §4o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do art. 1.755 do Código Civil.
2. Apelação conhecida e provida em parte.